Tribunal: TJSP
Processo: 2258603-14.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NÃO IMPUGNADO – Condenação em honorários advocatícios – Cabimento – Hipótese de expedição de OPV – Inteligência do art. 85, §§ 1o e 7o, do CPC – Possibilidade de se imputar à Fazenda Pública a obrigação de pagar honorários à parte contrária quando se tratar de obrigações definidas em lei como de pequeno valor, visto que o credor necessita

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NÃO IMPUGNADO – Condenação em honorários advocatícios – Cabimento – Hipótese de expedição de OPV – Inteligência do art. 85, §§ 1o e 7o, do CPC – Possibilidade de se imputar à Fazenda Pública a obrigação de pagar honorários à parte contrária quando se tratar de obrigações definidas em lei como de pequeno valor, visto que o credor necessita impulsionar o cumprimento da obrigação de pagar – Verba honorária que não se confunde com mora, possuindo fundamentos diversos – Tema n. 1.190/STJ que só deve ser observado nos cumprimentos de sentença iniciados após a sua publicação, não sendo este o caso dos autos – Entendimento do C. STJ – Recurso provido.